Tribunal: TJES
Processo: 0000004-54.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-54.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALESCA RANGEL XAVIER DELLANOITE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
VALESCA RANGEL XAVIER DELLANOITE
, inconformada com a sentença de fls. 284/290 verso, por meio da qual o MM. Juiz, julgou improcedente a presente “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” promovida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de furto ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais (fls. 294/305) a parte apelante sustenta, em apertada síntese, que o delito poderia ter sido impedido se não houvesse omissão dos policiais militares quando acionados por vizinho do imóvel para averiguação de atividade suspeita no local, devendo ser reformado o julgado para integral procedência do feito.

Contrarrazões apresentadas no ID 7326900.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
VALESCA RANGEL XAVIER DELLANOITE
, inconformada com a sentença de fls. 284/290 verso, por meio da qual o MM. Juiz, julgou improcedente a presente “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” promovida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de furto ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais (fls. 294/305) a parte apelante sustenta, em apertada síntese, que o delito poderia ter sido impedido se não houvesse omissão dos policiais militares quando acionados por vizinho do imóvel para averiguação de atividade suspeita no local, devendo ser reformado o julgado para integral procedência do feito.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate e, com a devida vênia da ora apelante, verifica-se que a sentença não merece reparos. Vejamos.

Inicialmente, é necessário ressaltar que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, com fundamento legal no artigo 37, §6º, da CR/88. Todavia, quando o dano pode ser decorrente de uma omissão do ente público é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria da “
faute du service”
. A respeito da matéria, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

“[...]
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.
[...]” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional nº 48, de 10.8.2005. São Paulo: Malheiros Editora. p. 946-947)

Especificamente, no que tange à responsabilidade do ente público por danos decorrentes da violência urbana, leciona Felipe Peixoto Braga Netto que:

[...]
não é qualquer omissão que faz surgir o dever de indenizar do Estado. Diríamos, em linguagem vulgar, que se trata de uma omissão qualificada. Uma omissão que se reveste de cores particulares que revelam que foi inadequada, injusta, a inação do Estado no caso concreto. Já em meados do século passado se ensaiava a seguinte distinção, a partir de clássica obra: "Por ora, é forçoso aceitar, ao propósito, a distinção de Pedro Lessa, segundo a qual o Estado não responde, por exemplo, pelo furto comum praticado contra os cidadãos, mas indeniza os prejuízos decorrentes de agressão às pessoas ou às coisas, quando houve ameaça, anúncio ou aviso e a polícia permaneceu inerte" (AGUIAR DIAS, 1954, p. 582).
(BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual da Responsabilidade Civil do Estado. 4. ed. rev., amp. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 202)

Pois bem. A parte autora apresentou documentos suficientes à demonstração da ocorrência do furto em seu estabelecimento comercial. Contudo, tenho em linha de conta que não houve demonstração efetiva de omissão do Poder Público Estadual que pudesse causar à mesma os referidos danos.

Afinal, para o efetivo dever de ressarcimento, imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano demonstrado e ação ou omissão do réu.

É pertinente a transcrição do seguinte trecho doutrinário:

“[...]
Para que surja a obrigação de reparar, mister se faz prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido formulado por aquela deverá ser julgado improcedente.
(RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 18)

Nesse raciocínio, demonstrando-se a existência de fatores excludentes da responsabilidade civil do Estado, este não possui dever de indenizar a vítima do dano. Dentre tais excludentes, há o fato exclusivo de terceiro, que o prof. Felipe P. Braga Netto, reconhecendo tratamento equiparado ao caso fortuito ou de força maior, afirma ser fator que isenta o ente público de qualquer reparação, exemplificando, em caso semelhante ao presente nestes autos, que:

"[...] No caso dos assaltos em transporte coletivos, a jurisprudência aceita o fato de terceiro para negar a indenização (o dano não tem nexo causal com o transporte, argumenta-se)" (BRAGA NETTO, 2017, p. 159).

Da mesma forma, nas palavras do eminente Des. Nagib Slaibi Filho, relator da Apelação Cível de nº. 0007052-40.2003.8.19.0001 (TJRJ, SEXTA CÂMARA CÍVEL), na hipótese em apreço
"não há demonstração do nexo de causalidade, pois o roubo é fato exclusivo de terceiro, rompendo o liame entre a conduta e o dano"
.

No mesmo sentido trago precedentes desta Corte e de outros Tribunais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017. II. Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Jan/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0009265-28.2018.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE". FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO OCASIONADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva. 2. Ausente a demonstração de que a Administração Pública Estadual tenha sido negligente na garantia da segurança pública, por falta de policiamento no local do furto, não há que se imputar ao réu o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.020024-7/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2 - Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal. 3 - Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.014482-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020)

Assim, ao reputar que o Estado não foi omisso quanto à realização de determinada prestação que razoavelmente lhe seria exigível, quanto à garantia de segurança pública, tenho que o douto Julgador singular concluiu com acerto ao fundamentar que:

“[...] A responsabilidade civil do Estado é regulada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, nos seguintes termos:

§ 6.º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O mencionado dispositivo trata da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco, adotada em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual a análise da culpa na conduta do agente público é irrelevante para configurar o dever de indenizar. Para tanto, basta somente a comprovação pelo autor do efetivo dano e do nexo causal.

Contudo, de acordo com o entendimento do STF, abaixo ementado, em se tratando de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil do Estado se dar-se-á de forma subjetiva, exigindo, portanto, análise acerca da existência de dolo ou culpa por parte do ente público:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º.
I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.
III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido. (RE 369820, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2003, DJ 27-02-2004 PP-00025 EMENT VOL-02141-06 PP-01295)

No caso dos autos, não restou comprovada a omissão por parte da polícia militar no atendimento registrado sob o BU nº 32203806 no sentido de evitar a ocorrência do delito de furto no estabelecimento da parte autora.

Conforme restou apurado no Processo Administrativo Disciplinar de fls. 105/248, os policiais militares de serviço na noite em que ocorreu o delito, diligenciaram no sentido de localizar o suposto gol preto que teria subtraído as mercadorias da loja da parte autora, entretanto, não lograram êxito em fazê-lo.

Segundo consta à fl. 105/248, o procedimento adotado pelos policiais militares na noite em questão foi o seguinte:

“POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, ESTA GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO CB-PM FRANCISCO E SD-PM LUCIANO ARAUJO NA RP-3332, FOI ACIONADA PARA AVERIGUAR UMA DENÚNCIA DE QUE NA REFERIDA PRAÇA CITADA NA CHAMADA, TERIA CHEGADO UM VEÍCULO GOL PRETO E QUE DESTE VEÍCULO TERIA SAÍDO DOIS INDIVÍDUOS ENCAPUZADOS. AO SAIR EM DESLOCAMENTO PARA TENTAR LOCALIZAR A REFERIDA PRAÇA, NOS DEPARAMOS COM O VIGIA DA CIDADE, O VIGILANTE ROGÉRIO DA SILVA CAETANO, QUE AO SER PERGUNTADO SOBRE UM GOL PRETO, O VIGILANTE ROGÉRIO NOS INVORMOU QUE AO FAZER A RONDA NO ENTRONCAMENTO NA CHEGADA DA CIDADE DE VAREM ALTA, VIZUALIOU UM GOL PRETO EM ALTÍSSIMA VELOCIDADE, PULANDO OS QUEBRAMOLAS, TOMANDO COMO DESTINO A RODOVIA ES 164 JOÃO DE DEUS MADUREIRA FILHO, VARGEM ALTA SENTIDO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DE POSSE DE TAL INFORMAÇÃO SAIMOS EM PREVENTIVO DENTRO DA CELERIDADE POSSÍVEL, NO INTUITO DE ALCANÇAR O REFERIDO VEÍCULO. O PATRULHAMETNO FOI REALIZADO ATÉ O POSTO MONTANHA, ONDE EM CONTADO COM O VIGIA DO POSTO, O NACIONAL FERNANDO DRUMOND, NOS INFORMOU QUE NÃO PERCEBEU TER PASSADO UM GOL PRETO NA RODOVIA, DIANTE DE TAL INFORMAÇÃO NOS DESLOCAMOS ATÉ JACIGUÁ E BOA ESPERANÇA EM PATRULHAMENTO NA TENTAVIA DE LOGRAR ÊXITO EM ENCONTAR O VEÍCULO GOL PRETO. FOI REALIZADO O PATRULHAMENTO POR TODA A EXTENÇÃO, PORÉM O GOL PRETO NÃO FOI AVISTADO. RETORNANDO AO PATRULHAMENTO NORMAL, ENCONTRAMOS O VIGILANTE ROGÉRIO E ESTE AO FAZER A SUA RONDA NOTURNA, NÃO PERCEBERU NENHUMA ALTERAÇÃO NA CIDADE ALÉM DA INFORMAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO GOL PRETO EM ALTA VELOCIDADE”. (BU Nº 32203806 – v. fl. 192).

A referida descrição condiz com o que foi relatado pelas testemunhas, Rogério da Silva Caetano e Ynstanley José da Conceição Gonçalves, às fls. 160/160-v e 169-v/170, no que diz respeito ao comparecimento da polícia militar no local do furto na data do ocorrido.

Assim sendo, constitui ônus do polo ativo comprovar que tais informações inseridas na descrição da ocorrência são falsas, o que não foi feito. Pelo contrário, as provas juntadas aos autos, notadamente os autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a conduta dos militares, se coadunam com a descrição inserida pelos policiais, acima transcrita.

Pode-se verificar, inclusive, que os policiais militares de serviço na data dos fatos não foram responsabilizados pela suposta omissão no atendimento do chamado de furto, conforme Solução em Processo Administrativo Disciplinar às fls. 184/185.

O entendimento adotado pela Corregedoria da Polícia Militar foi o de que os policiais militares cometeram transgressão de disciplina, consistente em “retardar a execução de serviço a que deva promover ou que esteja afeto”, pelo fato de terem deixado de adotar procedimentos necessários para o esclarecimento da ocorrência, bem como não registrarem o Boletim Unificado referente à situação, só o fazendo 15 (quinze) dias após o ocorrido.

A punição dos policiais militares, portanto, se deu não por terem sido omissos no atendimento à notícia de furto, mas sim por terem demorado a registrar em BU as diligências que foram empreendidas para tanto.

Com relação ao depoimento da testemunha Ynstanley José da Conceição às fls. 273, nada comprova acerca da omissão da polícia militar, uma vez que, conforme a descrição que foi inserida no Boletim de Chamado de fl. 33, não haveria como os policiais militares saberem qual estabelecimento estaria sendo furtado, logo, o comparecimento ao local não necessariamente faria parte das diligências a serem realizadas pela polícia, principalmente porque restou comprovado nos autos que o atendimento da ocorrência se deu de outra forma.

De igual modo, o fato de não se verificar nenhuma viatura da Polícia Militar nas imagens de câmera de segurança, juntadas às fls. 93, não necessariamente indica que não foram empreendidas diligências no atendimento da ocorrência, mesmo porque o centro da cidade é cortado por diversas ruas.

Ademais, ainda que a polícia militar tivesse empreendido esforços maiores do que os efetivamente realizados, não se pode garantir, com total certeza, que o evento danoso teria sido evitado, restando ausente também, o requisito do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes militares e o dano sofrido.

É importante registrar que o Estado não é um segurador universal, onipresente a evitar a ocorrência de todo e qualquer mal aos cidadãos, sobretudo levando-se em consideração a imprevisibilidade de eventos de tal natureza.

Nesse passo, a despeito da lamentável ocorrência havida, a engrossar ainda mais as estatísticas de violência urbana, a parte autora não foi capaz de comprovar a falha do serviço, de modo que não se deve, portanto, ser reconhecida a responsabilidade subjetiva do requerido, com o fim de obrigá-lo a prestar indenização, seja material ou moral, pelos danos eventualmente sofridos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública.
A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.9.2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSALTO À RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSIVO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. - Caso em que a demandante e sua família foram assaltadas em sua moradia. Responsabilidade do ocorrido imputada ao Estado, pois a Brigada Militar compareceu tardiamente ao local - Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado, se o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente, há de se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva -
O encargo do ente público pela garantia da segurança à coletividade não é de um segurador universal.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078921012 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Assim sendo, e considerando que o ônus da prova incumbe ao autor, acerca do fato constitutivo do seu direito alegado, nos termos do art. 373, I do CPC, o pleito deve ser julgado improcedente diante da não comprovação da falha no serviço.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e morais contido na inicial. [...]” (fls. 284/290 verso)

Desta forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, a responsabilidade do Poder Público, em reparar danos decorrentes de furto, só é admitida quando o local onde a coisa foi depositada ou guardada, é dotado de vigilância especializada para esse fim, o que, indubitavelmente, não ocorre na hipótese em apreço.

Ademais, acerca da punição que os policiais receberam em razão do ocorrido, cumpre registrar que, como se pode observar dos autos, esta não foi em decorrência do atendimento e das diligências realizadas no dia do furto, mais sim por
“retardar a execução de serviço a que deva promover ou que esteja afeto”
, ou seja, pelo fato de terem deixado de adotar procedimentos necessários para o esclarecimento da ocorrência, bem como não registrarem o Boletim Unificado referente à situação, só o fazendo 15 (quinze) dias após o ocorrido.

Logo, não há nos autos qualquer demonstração de nexo de causalidade entre o ato ou omissão do Estado, em seu dever de garantia à segurança pública, e a ocorrência do furto.

Sobre o tema da responsabilidade omissiva, o Egrégio TJMG já se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. MOTOCICLISTA. ANIMAL NA PISTA. BOVINO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPUTÁVEL AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS - DER/MG. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO DA PISTA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.I. Se a conduta estatal for omissiva, é essencial verificar se essa omissão constitui, por si só, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Apenas quando o Estado for omisso em seu dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável civilmente pelos prejuízos causados a terceiros. II. O fato de um animal ter atravessado a pista de rolamento ocasionando acidente envolvendo o motociclista não implica necessariamente em culpa por omissão do Estado. III. O Estado não é segurador universal: sem a prova da conduta omissiva censurável, tendo em conta o tipo de atuação que seria razoável exigir, não há como responsabilizá-lo pelos danos decorrentes de acidente envolvendo veículo e animal na pista de rolamento. IV. Não configurada a negligência, imprudência ou imperícia do Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG em seus deveres de manutenção e fiscalização da via, impõe-se a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0106.13.002814-0/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

Por conseguinte, uma vez ausentes os elementos indispensáveis a amparar o pleito indenizatório da postulante, irretocável a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Como consequência do improvimento do recurso majoro, com base no art. 85, §11º do CPC, a verba honorária, arbitrada em desfavor da apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS - INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva.

2. Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal.

3. A falta do serviço -
faute du service dos franceses
- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.

4. Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.